Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712126-54.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: SÂMIA SUYANE CUNHA COELHO, SHARLES ASSIS MOREIRA DE SOUSA, SHEILA DA SILVA NERES, SÍLVIA MARIA MARTINS, SUZANA DE DEUS ALBUQUERQUE ARAÚJO DOS SANTOS, TAÍSSA VANESSA CASSIMIRO, TAMARA ROBERTA PAIVA VIANA, TARSILA CORREIA LIMA BORGES, TARSILA LORIS DE OLIVEIRA SILVA, TAYNARA SALVIANO DE MEDEIROS AGRAVADOS: PRESIDENTE DO TCDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO SÂMIA SUYANE CUNHA COELHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a questão de fundo é de natureza constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido dos agravados de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020